Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741935-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA PINTO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO DA SILVA PINTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Desconstitutivo de Ato Eliminatório no 0745180-57.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante contra o INSTITUTO QUADRIX. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143899613 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando a sua continuidade no concurso público para provimento do cargo de professor de educação básica-Matemática da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em vaga destinada a candidato negro. O agravante sustenta que realizou as provas objetiva e discursiva do concurso, regulamentadas pelo Edital n. 3, de 30/06/2022 com caráter eliminatório e classificatório, composta por 120 itens, dividida em três áreas de conhecimento, cuja nota mínima era a seguinte: conhecimentos básicos – nota 10; conhecimentos complementares – nota 8 e conhecimentos específicos – nota 12. Além disso, destaca que a obtenção de nota inferior a 34 pontos importaria na não correção da prova discursiva. Assevera que obteve 43,76 pontos na prova objetiva, assim distribuídos: conhecimentos básicos – nota 18,36; conhecimentos complementares – nota 15 e conhecimentos específicos – nota 10.40, tendo sido eliminado por causa da última nota, inferior à nota mínima de 12 pontos. Pondera que a sua eliminação não deve prosperar, uma vez que sua nota em conhecimentos específicos está equivocada por erro grosseiro da banca examinadora cometido no gabarito da questão 13 do caderno de provas tipo B. Aduz que o pedido liminar deduzido no 1o grau pretendia a correção de sua prova discursiva, pois a divulgação do resultado definitivo da prova discursiva está prevista para 22 de dezembro de 2022. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à banca que proceda à correção da sua prova discursiva. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido sob o ID 42085276. É o relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento, porquanto atendido os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A formulação de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame, o que é corroborado pelas ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou não dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade. (Acórdão 1397912, 07048062120178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. LEI 4.949/97. MÉRITO. ANÁLISE INCABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a Corte Revisora não pode apreciar matéria não analisada pelo magistrado de 1a instância, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Não cabe ao Judiciário adentrar na seara concernente à discricionariedade administrativa, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, não podendo substituir a banca examinadora de concurso público. 3. Os pedidos formulados em sede de agravo devem ser submetidos ao Juízo da causa, a quem cabe apreciar as questões de mérito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A prudência recomenda que, até o julgamento da ação principal, permaneça reservada uma vaga ao participante do certame. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1267039, 07040852120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, além de exigir aprofundamento no estudo dos conteúdos que, a par de ser vedado ao juiz, retira as qualidades de certeza e liquidez do direito do agravante, indispensáveis ao rito do Mandado de Segurança. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. No agravo de instrumento ora em apreço, o agravante pretende discutir o conteúdo de uma questão da prova objetiva a que fora submetido por participação no certame. Em relação à questão 13 afirma o equívoco da resposta indicada pela banca examinadora, impondo a correção do gabarito. Pondera, ainda, que a questão 13 deve ser considerada nula, por ter sido formulada com erro grosseiro. Dessa forma, não tendo o agravante apontado ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnado determinada questão da prova objetiva, não há como se admitir o controle jurisdicional do conteúdo e da respectiva resposta, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo. Em caso análogo, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 63.506/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifo nosso. Apesar de o agravante destacar que o pedido de antecipação da tutela na origem objetivou a correção de sua prova discursiva e não a anulação da questão, o Edital é cristalino (ID 143806642), no item 14.5.8 de que será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que não obtiver a pontuação mínima em cada um dos três conhecimentos e na pontuação total. A r. decisão agravada analisou esses pontos para indeferir a tutela antecipada: (...) Quanto ao pedido de tutela de urgência, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para o seu deferimento, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, sendo necessário prova pericial para aferir os fatos alegados. Embora tenha a autora juntado pareceres particulares indicando que há erro no gabarito definitivo, é indispensável a instrução probatória para dirimir a controvérsia. Ainda que o candidato conteste a decisão da banca do concurso, o fato é que, ao menos por ora, a controvérsia estabelecida milita contra o autor, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Não bastasse isso, a anulação da questão indicada na inicial teria que ser aproveitada por todos os demais participantes do concurso, o que demandaria novos cálculos dos classificados, o que não pode ser feito nesse momento, sem ouvir a parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 às 13:35:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora